Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5% – RENÚNCIA AOS BENEFÍCIOS CORRESPONDENTES. PRAZO IMPRÓPRIO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão direcionada a questão sobre relação jurídica de trato sucessivo, ao qual incide prescrição apenas sobre as prestações anteriores ao prazo quinquenal, nos termos da Súmula no 85 do STJ, não sendo admissível obstar, sob esse argumento, o acesso ao fundo do direito, porque não negado anteriormente naquele prazo. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA
2. O Distrito Federal retém e administra a contribuição para a pensão militar, que sequer é repassada à União, que não tem pertinência subjetiva alguma sobre a pretensão formulada na inicial. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. O desconto previdenciário complementar de 1,5%, cobrado compulsoriamente dos servidores militares que não tenham renunciado, até 31 de agosto de 2001, (com base na Lei no 3.765/60), aos benefícios que lhe são correspondentes, tem destinação específica para o custeio dos benefícios referentes à pensão dos dependentes de militares.
4. Apesar de fixado termo final para renúncia (§ 3o, do art. 36, da Lei no 10.486/2002) trata-se de prazo impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo, ante a ausência de qualquer prejuízo ao erário. Nesse sentido Resp 1.183.535/RJ.
5. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC